Tribunal: TJMT
Processo: 1006768-10.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006768-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), JUSCELIA SILVA BASSO - CPF: 691.977.766-53 (AGRAVADO), CEZAR LUIZ BASSO - CPF: 563.391.276-49 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA ADVOGADO & ASSOCIADO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Provada de forma sumária a posse do imóvel objeto de adjudicação, deve ser deferida a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no art. 678 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006768-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: Fource Participações Ltda.

AGRAVADO: Juscelia Silva Basso e Cezar Luiz Basso

Processo Origem:
Embargos de Terceiro nº 1008387-46.2021.8.11.0041 - da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Fource Participações Ltda.
, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por
Juscelia Silva Basso e Cezar Luiz Basso
, deferiu a liminar a fim de suspender a medida constritiva sobre o imóvel rural com 200,5172 hectares, denominada Fazenda Sal da Vida, situada em Lucas do Rio Verde.

Explica que os agravados ajuizaram Embargos de Terceiro ao fundamento de serem possuidores da área rural com 200,5172 hectares, situado no Lote 30, setor 04, Zona Rural de Lucas do Rio Verde, objeto de matrícula n. 1.515, do CRI daquele município, em relação ao qual, no Cumprimento de Sentença n. 00032710-84.2011.8.11.0041, deferiu a ordem de imissão na posse em favor da adjudicatária, ora agravante.

Alega que os documentos acostados pelos embargantes, ora agravados, não são eficientes para comprovar a posse sobre o imóvel. No ponto, sustenta que as fotos indicam tão somente uma placa na beira da estrada e uma eventual plantação, sem qualquer outro registro que indique se tratar do imóvel com matrícula n. 1.515 do CRI de Lucas do Rio Verde.

Aduz, do mesmo modo, que os termos de declaração dos vizinhos indicam endereços incompatíveis com a área que declaram ser confrontantes.

Sustenta, de outra via, que os embargos são intempestivos.

Requer a concessão da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada e autorizar a continuidade dos atos expropriatórios, com a imissão na posse do imóvel objeto do litígio.

Efeito suspensivo indeferido. (id 84652959)

Contraminuta (id 87569460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tirado de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Cezar Luiz Basso e Juscelia Silva Basso contra Pedro Pereira Advogado & Associados, Fource Participações Ltda. e Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda.- Cooperlucas, deferiu a tutela de urgência para:
a)
suspender a medida constritiva sobre o imóvel: lote 30, setor 04, zona rural de Lucas do Rio Verde, objeto da matrícula n. 1.515 do CRI local;
b)
determinar a manutenção provisória dos embargantes na posse do imóvel;
c)
determinar a averbação da existência da ação, na margem da matrícula do imóvel.

Os Embargos de Terceiro foram opostos com o objetivo de suspender a adjudicação de uma área rural com 200,5172 hectares, denominada Fazenda Sal da Vida, Lote 30, setor 04, zona rural de Lucas do rio Verde, com matrícula n. 1515 do CRI daquele município, promovida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041, em trâmite na 10ª Vara Cível de Cuiabá.

Na hipótese, os autores embargantes alegam que exercem a posse mansa e pacífica da área por mais de 27 anos o que motivou o ajuizamento da Ação de Usucapião em trâmite desde 2011.

O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que:
“
os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisase que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprove a posse sobre o imóvel objeto da constrição, o que aqui foi, por ora, demonstrado pelos documentos de ids. 51011510/51011514”
.

Pois bem. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens, por ato judicial.

Por seu turno, o art. 678 dispõe que:
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de se revogar a tutela de urgência concedida, de suspensão da adjudicação.

Com efeito, na hipótese, pelo que se depreende do conjunto de provas, ainda que num exame sumário, constata-se que os embargantes, ora agravados, demonstraram a posse exercida sobre a área objeto de adjudicação ao menos desde 1983.

Em particular, as fotos revelam que a área é explorada com lavoura de soja da área, o que é corroborado pelas declarações prestadas pelos confrontantes.

Nesse passo, demonstrada a qualidade de terceiro e diante da prova sumária da condição de possuidores da área objeto de adjudicação, cabível a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Provada de forma sumária a posse e propriedade dos bens objeto de apreensão judicial deve ser deferida a liminar postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil.

(N.U 1002570-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 678 DO NCPC PRESENTES. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO OBJETO DOS EMBARGOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA EMBARGANTE NA POSSE DO BEM. Segundo a correta exegese do art. 678 do NCPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse da parte embargante, ao Magistrado recai a obrigatoriedade de determinar "a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido". Demonstrada, no caso concreto, a posse da embargante, impositivo o deferimento da liminar. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70069636587, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/08/2016)

Por sua via, a discussão acerca da posse pelos embargantes, no caso, saber se tem origem em contrato verbal de cessão para uso, bem como se intempestivo os embargos, são matérias que se encontram vinculadas ao próprio mérito e demandam dilação probatória ainda a ser promovida na origem.

Nesse contexto, o agravante não trouxe elementos aptos a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021